Tribunal: TJSP
Processo: 1035213-10.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – NÃO CABIMENTO – ARTS. 7o, § ÚNICO, 14 E 25, § 1o DO CDC – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRELIMINAR REPELIDA. Em se tratando de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, tem-se que a relação estabelecida nos autos deve ser considerada como ensejadora da responsabilização solidária pelos danos causados as autor, independentemente de

Ementa:
PROCESSO CIVIL – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – NÃO CABIMENTO – ARTS. 7o, § ÚNICO, 14 E 25, § 1o DO CDC – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRELIMINAR REPELIDA. Em se tratando de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, tem-se que a relação estabelecida nos autos deve ser considerada como ensejadora da responsabilização solidária pelos danos causados as autor, independentemente de culpa, razão pela qual a requerida, na qualidade de intermediadora financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da ação

COMPRA E VENDA – BEM MÓVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO – DANO MATERIAL DEVIDAMENTE RECONHECIDO – DANOS MORAIS – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Constatada a falha na prestação dos serviços com a ausência de entrega do produto adquirido, situação causadora de frustração de expectativa do consumidor, sem que tenha sido entregue no prazo legal, tem o consumidor o direito potestativo de exigir a restituição da quantia paga;
II – Inexistindo nos autos qualquer prova que indique tenha o autor, em razão dos fatos narrados nos autos, sofrido qualquer abalo emocional, impõe-se o indeferimento do pedido de compensação por danos morais.
III – Ante a sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com parte das custas e despesas processuais, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, em iguais proporções.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000556404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1035213-10.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
EBANX S.A., é apelado ANILTON ANTONIO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
PAULO AYROSA
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1035213-10.2019.8.26.0576
5 - Voto no 43.131
2
Apelação no 1035213-10.2019.8.26.0576
Apelante
: EBANX S.A.
Apelado
: ANILTON ANTÔNIO DOS SANTOS
Comarca
: São José do Rio Preto 05a Vara Cível
Juiz (a)
: Marcelo Eduardo de Souza
V O T O No 43.131
PROCESSO CIVIL ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM
NÃO CABIMENTO ARTS. 7o, § ÚNICO, 14 E 25, § 1o DO CDC
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA

PRELIMINAR
REPELIDA. Em se tratando de relação regida pelo Código de
Defesa do Consumidor, tem-se que a relação estabelecida nos autos
deve ser considerada como ensejadora da responsabilização
solidária pelos danos causados as autor, independentemente de
culpa, razão pela qual a requerida, na qualidade de intermediadora
financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da ação
COMPRA
E
VENDA

BEM
MÓVEL

AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO DANO MATERIAL
DEVIDAMENTE RECONHECIDO DANOS MORAIS MERO
ABORRECIMENTO

SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I Constatada a falha na prestação dos serviços com a ausência de
entrega do produto adquirido, situação causadora de frustração de
expectativa do consumidor, sem que tenha sido entregue no prazo
legal, tem o consumidor o direito potestativo de exigir a restituição
da quantia paga;
II Inexistindo nos autos qualquer prova que indique tenha o
autor, em razão dos fatos narrados nos autos, sofrido qualquer
abalo emocional, impõe-se o indeferimento do pedido de
compensação por danos morais.
III Ante a sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com
parte das custas e despesas processuais, nos termos do art. 86 do
Código de Processo Civil, em iguais proporções.
ANILTON ANTONIO DOS SANTOS propôs ação de indenização
por danos morais e materiais frente a EBANX S.A.
A r. sentença de fls. 109/110, cujo relatório se adota e em nada
modificada pelos embargos declaratórios rejeitados à fl. 269, nos termos do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1035213-10.2019.8.26.0576
5 - Voto no 43.131
3
487, I, do Código de Processo Civil, julgou procedente a ação, condenando-se a
ré a prestar ao autor indenização por danos materiais, no valor de R$ 115,09,
corrigidos da data da compra e acrescido de juros de mora da citação, bem assim
a prestar-lhe indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00, com
correção dessa data e juros de mora da citação. Em razão da sucumbência,
condenou a ré arcar com os ônus da sucumbência, eleita a verba honorária em
R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.
Inconformada, apela a ré, almejando a reforma da decisão. Alega, em
síntese, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo afirmando que sua
função consiste apenas em processar o pagamento realizado pelo comprador ao
vendedor do produto ou serviço comercializado em uma plataforma virtual. No
mérito, aduz que o serviço de intermediação do pagamento não se confunde
com o serviço de fornecimento do produto ou do serviço adquirido pelo
consumidor, de modo que, havendo falha apenas no fornecimento do produto ou
do serviço, não há que se responsabilizar o intermediador do pagamento. Alega,
ademais, que não restou demonstrada a ocorrência dos danos morais alegados,
visto que os sentimentos gerados com os fatos não são aptos a ensejar o dever de
indenizar, que diante das circunstâncias do caso, mostra-se que houve apenas
aborrecimento de situação cotidiana, representando eventual indenização
enriquecimento sem causa por parte do apelado, devendo o valor, ao menos, ser
reduzido. (fls. 172/185).
O requerente apresentou contrarrazões, batendo-se pelo não
provimento do recurso (fls. 191/211).
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento.
Conforme se depreende dos autos, o autor alega que se tornou
consumidor do aplicativo WISH consistente numa plataforma e-commerce que
vende produtos importados, transacionando as compras por intermédio de uma
prestadora de serviços brasileira, a requerida EBANX S.A. Alega, ainda, que
dentre as diversas compras que realizou, ultrapassado o prazo da entrega e após
várias tentativas de solução, não obteve o reembolso ou a entrega dos produtos
relacionados a 02 (dois) utensílios automotivos nos valores de R$ 100,38 e R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1035213-10.2019.8.26.0576
5 - Voto no 43.131
4
14,71, totalizando R$ 115,09. Por esta razão, propôs a presente ação,
pretendendo o reembolso dos valores dispendidos na compra dos produtos e o
ressarcimento de danos morais experimentados no valor de R$ 8.000,00 (oito
mil reais).
A ação foi julgada procedente, determinando a restituição do
montante de R$ 115,09 pela ausência de entrega do produto adquirido e
indenização por danos morais em R$ 3.000,00.
Inconformada, recorre a ré pretendendo o afastamento da condenação
ao pagamento de indenização por danos materiais e morais ou a sua redução.
Primeiramente, analisa-se a legitimidade da requerida EBANX S.A.
para responder aos termos da presente ação.
No caso, não há que falar em ilegitimidade passiva da ré, pois a
fornecedora do produto tem responsabilidade objetiva e solidária em relação à
cadeia de consumo, conforme os ditames do Código de Defesa do Consumidor
vez que tanto a loja virtual vendedora quanto a intermediária financeira se
vincularam contratualmente com os consumidores, nestes termos:
Art. 3° - Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou
privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que
desenvolvem
atividade
de
produção,
montagem,
criação,
construção,
transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de
produtos ou prestação de serviços.
Art. 14 O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
Assim, deve ser afastada a alegação de ilegitimidade passiva da ré,
vez que respondem solidariamente pelos vícios no produto ou serviço, nos
termos dos artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, todos do Código de Defesa
do Consumidor, considerando, ainda, a definição de fornecedor constante do
artigo 3o de referido diploma legal, cabendo ao consumidor escolher contra
quem pleiteará o ressarcimento dos danos sofridos.
No mais, é fato incontroverso que não houve a entrega do produto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1035213-10.2019.8.26.0576
5 - Voto no 43.131
5
adquirido, bem como que a ré não devolveu o dinheiro ao autor. Após várias
tentativas em receber o produto ou o reembolso, resolveu o requerente propor a
presente ação.
Deste modo, deve a requerida, tal qual determinado na r. sentença,
prestar ao autor indenização por danos materiais, no valor de R$ 115,09,
devidamente corrigidos da data da compra e acrescido de juros de mora da
citação.
Por outro lado, com relação aos danos morais, não os vislumbro nos
presentes autos, razão pela qual comporta parcial acolhimento a insurgência da
requerida.
Com o devido respeito ao autor, a simples frustração pelo não
recebimento do produtos automotivos adquiridos não é fator causador de
qualquer mácula, nem possui qualquer gravidade apta a ferir direitos
personalíssimos.
Ademais, pelos documentos que istruem a inicial (fls. 27/38), constata-
se que o autor era consumidor assíduo do aplicativo de compras e por diversas
vezes pediu o reembolso dos valores pagos alegando que não recebeu a
mercadoria. Essa conduta, aliás, fez com que a plataforma de e-commerce, que
tem a política clara de cancelamentos (fl. 06), classificasse o autor com “má-
reputação”, em razão dos reiterados pedidos de estornos, todos anteriormente
atendidos.
No caso, não se nega que o autor tenha sofrido dissabores e
aborrecimentos em virtude do ocorrido. No entanto, não se constata que sejam
capazes de ensejar a condenação por danos morais, pois para tanto deve haver
um fato extraordinário, ou seja, uma conduta por parte daquele que se pretende
a indenização que fuja à normalidade das relações cotidianas, como são os fatos
aqui relatados.
Ademais, não há nos autos prova de que tenham os vícios na
prestação dos serviços trazido ou constituído qualquer ofensa de ordem
imaterial, seja quanto à honra objetiva, seja subjetiva do apelante.
Com efeito, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1035213-10.2019.8.26.0576
5 - Voto no 43.131
6
comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e
desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação
ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral.
Aliás, sobre o dano moral e inadimplemento contratual, salienta
Sérgio Cavalieri Filho, in “Programa de Responsabilidade Civil, 6a ed.,
Malheiros Editores, São Paulo, 2005, p. 105/106.
“O mero inadimplemento contratual, mora ou prejuízo econômico
não configuram, por si sós, dano moral, porque não agridem a dignidade
humana. Os aborrecimentos deles decorrentes ficam subsumidos pelo dano
material, salvo se os efeitos do inadimplemento contratual, por sua natureza ou
gravidade, exorbitarem o aborrecimento normalmente decorrente de uma perda
patrimonial e também repercutirem na esfera da dignidade da vítima, quando,
então, configurarão o dano moral”.
(...)
“O importante, destarte, para a configuração do dano moral não é o
ilícito em si mesmo, mas sim a repercussão que ele possa ter. Uma mesma
agressão pode acarretar lesão em bem patrimonial e personalíssimo, gerando
dano material e moral. Não é preciso para a configuração desse último que a
agressão tenha repercussão externa, sendo apenas indispensável que ela atinja o
sentimento íntimo e pessoal de dignidade da vítima. Eventual repercussão apenas
ensejará o seu agravamento”.
Neste sentido:
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas
somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando
fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. (REsp no
606.382/MS, Quarta Turma, Relator o Ministro César Asfor Rocha, DJ de 17/5/04)
Logo, dissabores e desconfortos experimentados no cotidiano não
violam os direitos assegurados pela Constituição Federal, nem implicam em
grave sofrimento, não havendo que se falar em verdadeiro abalo na esfera do
patrimônio moral do autor, considerando-se, deste modo, improcedente o
pedido de indenização por dano moral.
Por fim, considerando-se o acolhimento de parte do pleito recursal da
ré nesta instância, o resultado do julgado influencia na condenação atinente aos
ônus sucumbenciais. Assim, ante a sucumbência recíproca, cada parte deverá
arcar com metade das custas e despesas processuais, nos termos do art. 86 do
Código do Processo Civil e observado o disposto no art. 85, §§ 2o e 11 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1035213-10.2019.8.26.0576
5 - Voto no 43.131
7
mesmo artigo, considerando-se a natureza da causa, o trabalho realizado pelo
advogado, bem como a atuação em segundo grau, fixo os honorários
advocatícios devidos aos advogados em R$ 1.200,00, respondendo cada qual
pelos honorários do patrono da parte adversa, observada a gratuidade concedida
ao autor (fl. 39).
Posto isto, dou parcial provimento aos recursos.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator